Tribunal: TJDFT
Processo: 0746316-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746316-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO FAGUNDES MARQUES AGRAVADO: PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, SAGA PARIS COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela – Posse do Veículo – Proprietário do Bem – Ausência de Fundamento Jurídico e de Urgência – Antecipação de Tutela Indeferida Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, por meio da qual foi indeferido o pedido de reconsideração, mantendo a ordem dada ao recorrente, para retirar o veículo da concessionária. Segundo o recorrente, o veículo continua em posse da requerida, não podendo lhe ser imposto o ônus de arcar com as despesas referentes ao bem. Destaca que, em razão da demora para dar prosseguimento ao feito, chegou a comprar um novo carro. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. De início, entendo ausente a probabilidade de provimento do recurso, por não estar demonstrada a impossibilidade fática de detenção de posse sobre o bem. Ao ID 98966187, o próprio recorrente aponta que, 90 (noventa) dias depois de entregar o veículo na concessionária, o bem estava disponível para retirada: “Não obstante, só após mais de 90 (noventa) dias que as Requeridas entraram em contato informando que os reparos haviam sido efetuados e o veículo estava disponível para retirada” Na mesma petição, o recorrente afirmou que seu interesse não se verificava pela devolução do veículo consertado, mas sim de rescindir o contrato. A pretensão de rescisão, bem como suas consequências jurídicas e patrimoniais, deve ser decidida no curso do processo. Não houve nenhuma decisão judicial determinando que o veículo ficasse, em sede de liminar, na posse da concessionária. Trata-se, na verdade, de uma opção do recorrente de não buscar seu veículo. Como já dito, o mérito da Ação deverá ser resolvido em Sentença. Até lá, a simples alegação de que não deseja permanecer com o veículo não demonstra fundamento jurídico suficiente para determinar a antecipação da tutela. Como bem mencionado pelo juízo a quo ao ID 97538274: “Por relevante, saliento que a recusa da parte autora, lastreada na "mera ausência de interesse" em reaver o bem haja vista "as tratativas para aquisição e encomenda de outro veículo, obviamente de outro fabricante" (ID: 88837063) não encontra guarida jurídica, sobretudo diante do mencionado comando emanado da instância superior, sem irresignação no prazo legal, vide trânsito em julgado do r. acórdão n. 1334995 (ID: 92861205, p. 27).” Portanto, não vislumbro a probabilidade de direito necessária à reforma da Decisão. No mais, os requisitos dispostos no art. 995 do Código de Processo Civil são cumulativos. Porém, o recorrente se absteve de mostrar uma urgência concreta capaz de justificar a antecipação da tutela. Anoto que a petição por meio da qual o próprio recorrente afirma ter recebido a notificação de disponibilidade para a retirada do veículo foi juntada aos autos de origem no dia 30 de julho de 2021. Desde então, o carro encontra-se em posse da concessionária por mera opção do agravante. No entanto, desde o dia 14 de julho de 2021, existe ordem judicial para que o recorrente busque seu veículo. Dito isso, aponto que não existe demonstração concreta de dano de difícil ou impossível reparação em razão da manutenção da posse do carro com o proprietário, até a entrega final da tutela. Suas razões recursais limitam-se a dispor sobre normas relativas ao depositário fiel. Importa destacar que, até a entrega final da tutela, a ordem típica de andamento do processo implica em manutenção do bem com o seu proprietário. Ao ser proferida a Sentença, serão resolvidas todas as questões jurídicas e financeiras relativas à lide, se for o caso. De outro lado, a ordem para determinar que o veículo fique em posse da concessionária implicaria em antecipação da tutela, medida essa que se mostra excepcional. Além da ausência de probabilidade de probabilidade de direito, já demonstrada acima, também não existe indicação concreta de risco de difícil ou impossível reparação. Vale dizer, ainda, que o recorrente tenha que arcar com os ônus da posse do veículo até a entrega final da tutela, se for o caso, todo o prejuízo será incluso na eventual condenação da ré. Nesse momento processual, não há demonstração de que as despesas põe em risco, por exemplo, sua própria subsistência. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela, recebendo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. À agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator